Tribunal: TJBA
Processo: 8003558-12.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003558-12.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA DOS SANTOS NERY

Advogado(s)
:
RAFAEL DE QUEIROZ TORRES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM CONSUMO ATÍPICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

A aplicação do percentual legal sobre o proveito econômico obtido que resulte em verba honorária manifestamente irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, independentemente de o proveito econômico ser mensurável. Precedentes do STJ. Recurso de apelação provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, com fundamento na equidade processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003558-12.2022.8.05.0112, da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba, sendo apelante Camila dos Santos Nery e apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .